Tribunal: TJSP
Processo: 2247424-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário – Incidente de remoção de Inventariante – Procedência – Insurgência que não prospera – Remessa dos Autos ao arquivo por não atendimento de r. Decisão – Permanencia no arquivo por cerca de 01 (hum) ano - Atos que espelham a desidia do ex-Inventariante – Desacordo sobre o recolhimento do "ITCMD" – Irrelevância – Possibilidade de venda dos bens do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário – Incidente de remoção de Inventariante – Procedência – Insurgência que não prospera – Remessa dos Autos ao arquivo por não atendimento de r. Decisão – Permanencia no arquivo por cerca de 01 (hum) ano - Atos que espelham a desidia do ex-Inventariante – Desacordo sobre o recolhimento do "ITCMD" – Irrelevância – Possibilidade de venda dos bens do espólio para tal fim – Inteligência do artigo 622, II, do CPC - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247424-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CARLOS ALBERTO PITA MIRANDA, é agravada GISELLE
CRISTINA PITA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247424-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 14.034
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2247424-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PITA MIRANDA
AGRAVADOS: GISELLE CRISTINA PITA MIRANDA E OUTRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ “A QUO”: GUSTAVO KAEDEI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário

Incidente de remoção de Inventariante
Procedência

Insurgência que não prospera
Remessa dos Autos ao
arquivo por não atendimento de r. Decisão Permanencia
no arquivo por cerca de 01 (hum) ano - Atos que espelham
a desidia do ex-Inventariante
Desacordo sobre o
recolhimento do “ITCMD” Irrelevância Possibilidade
de venda dos bens do espólio para tal fim Inteligência do
artigo 622, II, do CPC - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 80/82, que no incidente de “Remoção de Inventariante”, julgou procedente o
pedido, e removeu o herdeiro “Carlos” do cargo de Inventariante dos bens deixados
pelo falecimento de “Dirce Pita Miranda”, e nomeou a herdeira “Gisele” como
inventariante.
Insurge-se o herdeiro “Carlos”, alegando, em síntese, que exerceu
adequadamente sua função enquanto inventariante, discorrendo sobre os atos
processuais realizados, cumprindo com todas as determinações do r. Juízo nos Autos,
pendente, apenas o recolhimento das custas e do imposto devido para a homologação
da partilha. Aduz que a paralisação do Feito se deu em virtude da não manifestação
dos demais herdeiros a respeito do recolhimento do “ITCMD”, não restando
configurada qualquer desídia de sua parte a justificar sua remoção do encargo. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247424-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fim, requer a reforma da r. decisão hostilizada, nos termos como expostos.
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fl. 59), com
apresentação de Contraminuta (fls. 63/69).
É o Relatório.
Trata-se de incidente de “Remoção de Inventariante” ajuizado pela
atual Inventariante, e ora Agravada, buscando a destituição da ex-Inventariante, ora
Agravante, do encargo mencionado, sob a alegação de desidia deste na condução do
Feito.
Ante o acolhimento da pretensão, o herdeiro “Carlos” interpôs o
presente Recurso.
Respeitadas as razões recursais apresentadas, o presente Recurso
não deve ser provido, senão, vejamos.
Com efeito, em que pese as alegações do Recorrente, resta
configurada a sua desidia na condução do Feito.
Inicialmente, ainda que seja discutível as razões que levaram o
envio dos Autos ao arquivo, restou incontroverso que Feito lá permaneceu intocado
por cerca de um ano, motivo pelo qual, por si só, já se evidenciaria a negligência do
Recorrente.
Sem prejuízo, em verdade, os Autos foram encaminhados ao
arquivo em razão do desatendimento, pelo ora Inventariante, da determinação
emanada para a realização de retificações no plano de partilha apresentado.
Não obstante, a delonga relativa ao recolhimento tributário também
não merece acolhida.
E tal se dá, pois, existem alternativas a superar tal entrave, “v.g.”,
como bem salientou o Nobre Magistrado de Primeiro Grau, a venda de bens do
espólio para tal fim, pagamento integral por um dos herdeiros para futura colação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247424-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entre outros.
Neste sentido, tal seria justamente a função do Inventariante, zelar
pelo bom andamento do Feito, contornando as dificuldades que emergirem durante o
processamento da Ação, zelando pela presteza e rapido encerramento desta.
Ademais, inexiste nos Autos qualquer comprovação do suposto
desentendimento existente entre os Herdeiros, ou ainda, alguma diligência realizada
pelo Recorrente para superar tal obstáculo.
Portanto, de rigor a remoção do Agravante do encargo, a qual deve
ser corroborada, nos termos do artigo 622, inciso “II”, do Código de Processo Civil.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a
manutenção da r. Decisão questionada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora